Tribunal: TJSP
Processo: 2013106-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENTREGA DO VEÍCULO – CONTINUIDADE EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o veículo somente foi entregue muito tempo após iniciado o cumprimento de sentença, e em condições precárias, deve ser considerado apenas como abatimento do saldo devedor, vez que a o

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENTREGA DO VEÍCULO – CONTINUIDADE EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o veículo somente foi entregue muito tempo após iniciado o cumprimento de sentença, e em condições precárias, deve ser considerado apenas como abatimento do saldo devedor, vez que a o credor tem o direito de continuar buscando a satisfação do débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2013106-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante EDGARD DUTRA
JUNIOR, é agravado COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS
DE FRANCA E REGIAO SICOOB - CRED-ACIF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013106-97.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.427
2
Agravo de Instrumento No 2013106-97.2020.8.26.0000
Agravante: EDGARD DUTRA JUNIOR
Agravado : COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE
FRANCA E REGIÃO SICOOB-CRED-ACIF
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Juiz (a): Humberto Rocha

V O T O No 42.427
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

PROCEDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ENTREGA DO VEÍCULO CONTINUIDADE EM RELAÇÃO
AO SALDO DEVEDOR POSSIBILIDADE RECURSO NÃO
PROVIDO. Considerando-se que o veículo somente foi entregue
muito tempo após iniciado o cumprimento de sentença, e em
condições precárias, deve ser considerado apenas como
abatimento do saldo devedor, vez que a o credor tem o direito de
continuar buscando a satisfação do débito.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
MUTUO
DOS
EMPRESÁRIOS DE FRANCA E REGIÃO SICOOB-CRED-ACIF
propôs ação de busca e apreensão frente à EDGARD DUTRA JUNIOR,
julgada procedente, ora em fase de cumprimento de sentença.
O MM. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de extinção da
ação após a entrega do automóvel.
Inconformado, ofereceu o executado o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, alegando, em síntese, que: a
ação foi julgada procedente, tendo o dispositivo determinado a obrigação
alternativa de entregar o veículo, ou seu valor em dinheiro; com a entrega do
veículo, impossível a continuidade da execução pelo valor que a agravada
entende devido; a decisão recorrida desrespeita os limites da coisa julgada.
Indeferidos os benefícios da justiça gratuita, houve o recolhimento
das custas (fls. 281/284). Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013106-97.2020.8.26.0000
1-Voto no 42.427
3
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, a Cooperativa propôs ação de
busca e apreensão frente à Edgard, por inadimplemento de contrato de
empréstimo com alienação fiduciária em garantia, que tinha por objeto um
veículo caminhonete Ford Ranger XLT 13P, 2008/2008, Cor Preta, Renavam:
00959701869, chassi 8AFER13P58J148797, Placa FJV 6006.
A ação foi julgada procedente, sendo o réu condenado à devolução
do bem, ou seu equivalente em dinheiro. O credor iniciou o cumprimento de
sentença, em 09.10.2017, requerendo o pagamento da quantia devida (fls.
39/45).
Após várias diligências infrutíferas, ocorreu a penhora de imóvel. O
réu ingressou nos autos colocando o bem a disposição do credor, em
23.11.2018, e requereu a extinção do cumprimento de sentença, por
cumprimento da obrigação (fls. 110/111), o que foi indeferido pelo MM.
juízo a quo. Inconformado, ofertou o presente recurso, que não merece
acolhida.
Durante todo o processamento da ação, bem como pelo período de
um ano após o início do cumprimento da sentença, o réu se recusou a entregar
o veículo buscado na ação, tendo o credor optado pelo prosseguimento da
execução, buscando o valor devido pelo réu.
O recebimento do veículo ocorreu apenas em 17.10.2019 (fl. 248),
mas este estava em condições precárias, sendo que quando foi cumprido o
mandado de constatação ele sequer ligava.
Logo, impossível declarar extinta a execução, vez que o saldo
devedor do réu ainda existe. Como bem afirmado pelo juízo a quo, a entrega
do veículo apenas amortizou parte do débito, devendo a execução prosseguir
em relação ao saldo devedor, não sendo necessário a propositura de nova
ação para cobrança da dívida.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator